Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-29.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003027-29.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATANAEL SOARES LIMA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 019.787.971-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VITOR DE SOUZA SILVA - CPF: 119.796.954-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ LIMA DOS SANTOS - CPF: 075.189.071-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
–
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA INGRESSO DOMICILIAR – JULGADO DO E TJGO – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC nº 598.051).

“ [...] o fato de ter sido encontrada a arma no imóvel não legitima a apreensão, se não demonstrado que antes das buscas no imóvel já havia fundada suspeita da prática de crime em flagrante no local [...]que justificasse a realização dessas buscas domiciliares, e o precedente do STF citado, de observação cogente, é claríssimo ao dispor sobre os efeitos das buscas realizadas nesses moldes: a nulidade de todos os atos praticados.”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito)

“Se inexistem fundadas razões justificadoras da violação domiciliar pelos agentes públicos, deve ser declarada nula a prova obtida e dela derivada e, por consequência, deve ser absolvido o processado, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 2- Recurso conhecido e provido. Prejudicada a análise do mérito”
(TJGO, Apelação criminal 01181284920198090175)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003027-29.2020.8.11.0086 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): NATANAEL SOARES LIMA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE N.U 1003027-29.2020.8.11.0086), que
absolveu
NATANAEL SOARES LIMA pela posso de arma de fogo de uso permitido - art. 12
da Lei nº 10.826/2003 -
(ID 130111673).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM sustenta que “
as provas resultantes da instrução probatória autorizam a certeza necessária a ensejar a condenação
”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (ID 130111687).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 130111690).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Sentença absolutória. Nulidade por violação domiciliar. Irresignação ministerial. Procedência. Réu que, ao avistar a viatura da Polícia Militar, empreendeu fuga para o interior de uma casa conhecida com ponto de comercialização de drogas. Fundada suspeita apta a justificar o ingresso dos policiais no imóvel. Entendimento pacificado pela STF. Tema 280. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 130926177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Aflora do procedimento investigativo que, no dia 13 de maio de 2020, por volta das 20h25min, na residência do acusado, situada na Rua das Aroeiras, n. 1417, Bairro Colina I, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, NATANAEL SOARES LIMA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de pressão tipo pistola, modificada para calibre nominal .22 e 02 (duas) munições intactas calibre .38 SPL, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, DENUNCIO NATANAEL SOARES LIMA, como incurso no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 c/c Decreto Federal n.º 9.847/2019.”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 122117499)

O Juízo singular absolveu o apelado por entender que “
embora estivesse a autorizada a entrada dos policiais no terreno para a realização da abordagem e busca pessoal do réu e dos demais, como nada de ilícito foi encontrado em poder deles, nem ao redor do local onde passaram, para que se presumisse que dispensaram algo de ilícito no trajeto, tenho que não havia fundada suspeita da prática de ilícitos no interior da casa, que a autorizasse a realização de buscas no domicílio do réu.
” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 130111673).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 130111652) e Laudo Pericial nº 520.2.03.2020.010787-01 (ID 130100692), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial colheram-se os depoimentos de Luiz Paulo Pereira Peçanha, policial militar (ID. 130100686), Messias Rocha de Oliveira, policial civil (ID 130100686), Beatriz Lima dos Santos, testemunha (ID 130100686), Danil Vitor de Souza Silva (ID 130100686), bem como o interrogatório de
NATANAEL SOARES LIMA
, apelado (ID 130100686).

Em Juízo, foram ouvidos Cassiano Barreiros de Souza, Jorge Luiz Dantas Fernandes, Anderson Nascimento Santana, Morlan Alex Greff Machado e procedeu-se o interrogatório do apelado (Relatório de Mídias – ID 130111671).

- o apelado, em Juízo, negou a propriedade da arma de fogo e munições (Relatório de Mídias – ID 130111671).

Disto isso, vejamos.

Os policiais militares Cassiano Barreiros de Souza, Jorge Luiz Dantas Fernandes, Anderson Nascimento Santana e Morlan Alex Greff Machado, em Juízo, declararam no dia 13.5.2020, por volta das 20h, em patrulhamento de rotina, avistaram 3 (três) pessoas em “atitudes suspeitas”, em um terreno, em frente à residência do apelante, os quais tentaram fugir quando a viatura se aproximou, motivo pelo qual o apelado foi abordado.

Na busca pessoal, nada foi encontrado com o apelado. Na sequência, a diligência se estendeu, então, para dentro da moradia, sendo localizado, no telhado, uma arma de pressão tipo pistola, modificada para calibre nominal .22 e, nos fundos da residência, 2 (duas) munições intactas calibre .38 SPL, marca CBC (ID 122117499).

No caso, que não houve apreensão de nada ilícito com o apelado na busca pessoal, ou seja, não há elementos preliminares [drogas, arma, munição, dinheiro, etc.] que poderiam indicar fundada suspeita de que dentro da moradia estaria ocorrendo crimes e autorizar a busca domiciliar.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC nº 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -15.3.2021).

Nesse contexto, adotam-se a sentença absolutória como fundamento para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação dos fatos e da valoração da nulidade da busca domiciliar suscitada pela defesa nas alegações finais, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“
[...]

No caso em tela, segundo o policial Jorge Dantas, o réu e o casal que o acompanhava, quando avistaram os policiais, teriam corrido para o interior do terreno da casa, aparentemente portando algo que parecia ser uma arma, e os policiais seguiram ao alcanço deles, abordando-os ainda do lado de fora da casa, e, durante as buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado com eles, sendo que apenas após a chegada da equipe da Força Tática é que lograram encontrar uma arma de fogo escondida sob o telhado da casa, na parte dos fundos da residência, e as munições no interior da moradia.

Nesse cenário, tenho que embora estivesse a autorizada a entrada dos policiais no terreno para a realização da abordagem e busca pessoal do réu e dos demais, como nada de ilícito foi encontrado em poder deles, nem ao redor do local onde passaram, para que se presumisse que dispensaram algo de ilícito no trajeto, tenho que não havia fundada suspeita da prática de ilícitos no interior da casa, que a autorizasse a realização de buscas no domicílio do réu.

Friso que, segundo a testemunha, após a fuga para interior do imóvel, nem o réu nem qualquer outra pessoa chegou a entrar na casa ou acessar os fundos do terreno, de modo que não havia qualquer suspeita de que o objeto que o policial pensou ter visto com um deles tivesse sido ocultado ali, para que se justificassem as buscas no interior do imóvel.

Registre-se que o fato de ter sido encontrada a arma no imóvel não legitima a apreensão, se não demonstrado que antes das buscas no imóvel já havia fundada suspeita da prática de crime em flagrante no local: ‘[...]Deve haver uma mínima previsibilidade da ocorrência de crime para que policiais possam ingressar em um domicílio sem autorização judicial, mesmo em se tratando de crime de tráfico de drogas. Não existe a confusão conceitual entre crime permanente e prisão em flagrante. O fato de o crime ser permanente somente indica que há flagrante enquanto perdurar a permanência, mas não afasta a necessidade de verificação da fundada suspeita. (TJ-MG - HC: 10000205642879000 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/11/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/11/2020)’ [...]

Destarte, resta inequívoco nos autos que, muito embora as buscas tenham redundado na apreensão de uma arma de fogo, o que em tese constitui crime permanente previsto pelo artigo 12 da Lei 10.826/03, não havia fundada suspeita anterior que justificasse a realização dessas buscas domiciliares, e o precedente do STF citado, de observação cogente, é claríssimo ao dispor sobre os efeitos das buscas realizadas nesses moldes: a nulidade de todos os atos praticados.

Desse modo, DECLARO NULA a apreensão de todos os objetos constantes do termo de apreensão id. 41369073 – pág. 49, notadamente da arma de fogo e munições, em estrita observância a ao princípio da inviolabilidade do domicílio, inscrito no art. 5.º, inciso XI, da CFRB/1988.

Via de consequência, sendo ilícita a apreensão e todas as demais provas que lhe são derivadas, não há materialidade delitiva, de modo que a absolvição do acusado é medida de rigor.”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 130111673)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. TJGO:

“Se inexistem fundadas razões justificadoras da violação domiciliar pelos agentes públicos, deve ser declarada nula a prova obtida e dela derivada e, por consequência, deve ser absolvido o processado, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 2- Recurso conhecido e provido. Prejudicada a análise do mérito”
(Apelação criminal 01181284920198090175, Relator: Des. J. Paganucci Junior – 2.2.2021)

Logo, conserva-se a absolvição do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022